Tribunal: TJDFT
Processo: 0736477-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736477-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURBANIA LAURA PEREIRA MOURA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURBANIA LAURA PEREIRA MOURA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do mandado de segurança ajuizado contra ato administrativo atribuído à SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A agravante sustenta, em síntese, que a documentação pretendida é necessária para instruir o seu pedido de aposentadoria perante o INSS, e que já aguarda há mais de dois anos sem sucesso, o que justifica o pleito liminar. Afirma ainda que a demora na obtenção da CTC compromete seu direito de acesso ao benefício previdenciário de caráter alimentar. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada e a concessão de liminar para obrigar a agravada a emitir a Certidão de Tempo de Contribuição no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária. Preparo recolhido. É o relatório. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, no mandado de segurança, a concessão de medida liminar depende da presença concomitante de dois requisitos: relevância dos fundamentos do pedido e o risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final do processo. No caso dos autos, conforme bem apontado pela decisão agravada, não há urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela agravante. O pedido de emissão da CTC foi formulado administrativamente pela primeira vez há mais de dois anos, em 2022, sem que a parte agravante tenha buscado a via judicial durante todo esse período, o que enfraquece o argumento de urgência para o deferimento da liminar. Ademais, não se vislumbra perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. A documentação solicitada, caso seja reconhecido o direito ao final, poderá ser fornecida sem qualquer comprometimento do pedido de aposentadoria junto ao INSS. Além disso, a decisão agravada corretamente pontuou a necessidade de obter as informações da autoridade coatora, a fim de esclarecer os motivos pelos quais a certidão não foi emitida conforme solicitado. Sem tais informações, torna-se prematuro conceder a medida liminar. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para conceder efeito suspensivo ou deferir a antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator